Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709218-35.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL GIARDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TARIFA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. APLICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. O pedido da ré de integração da sentença não foi arguido em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso conhecido em parte. 2. Conforme restou consignado pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel. 4. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura do consumo de água do Condomínio, em que há único hidrômetro, foi realizada por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumidoras. Precedentes. 5. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água, mas sim a ilegalidade em sua aplicação, conforme decidido pela colenda Corte Cidadã, restando desnecessária a aplicação da Súmula Vinculante no 10 do STF. 6. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz. 7. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal. 8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei ao 11.445/2007; 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital 442/1993, à Lei 3.557/2005, às Resoluções 14 e 15 da ADASA, bem como toda legislação do DF e as normas da ADASA, sustentando que a tarifa mínima é necessária à subsistência do complexo sistema produtor e distribuidor de água e de coleta e tratamento de esgotos, a impossibilidade de uma regra híbrida em desacordo com a legislação e que a cobrança pelo consumo efetivamente medido ensejaria fatura de água e valor exorbitante. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJRJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, alegando ser desproporcional a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, argumentando que deveria ter sido adotado o critério da equidade, em observância à razoabilidade e proporcionalidade. Aponta dissídio interpretativo nesse aspecto colacionando jurisprudência do STJ e do TJSP a título de paradigmas. Assevera que deve ser observada a reserva de plenário para a análise da constitucionalidade ou não da cobrança de valor mínimo por unidade consumidora, bem como que a alteração de metodologia de cobrança por meio de decisão judicial afronta o princípio da separação dos poderes. Contudo, deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, ao Decreto Distrital 26.590/2006 (que regulamenta a Lei Distrital 442/1993), e à Lei 3.557/2005, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1166561/RJ (Tema 414), de relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ-e 5/10/2010, concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo especial também não merece ser admitido no tocante à suposta inobservância à reserva de plenário, bem assim quanto à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Tampouco merece curso o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência às Resoluções 14 e 15 da ADASA e toda legislação do DF e normas da ADASA. A uma, porque “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). A duas, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como quanto ao indicado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque o órgão colegiado concluiu que “Como se sabe, não se enquadrando o caso nas situações descritas no §8o do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz” (ID Num. 25816004 - Pág. 12); que “Desta feita, escorreita a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e não por apreciação equitativa, como pretende a ré” (ID Num. 25816004 - Pág. 13); e que “Em observância ao artigo 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a sucumbência” (ID Num. 25816004 - Pág. 15). Assim, modificar tais conclusões demandaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017